Tribunal: TJES
Processo: 5005838-50.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005838-50.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMANDA PAGUNG ALMEIDA DE CASTRO CASOTTO
RECORRIDO: ODONTO SMART ODONTOLOGIA LTDA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5005838-50.2024.8.08.0048

RECORRENTES: AMANDA PAGUNG ALMEIDA DE CASTRO CASOTTO; e ODONTO SMART ODONTOLOGIA LTDA

RECORRIDA: AMANDA PAGUNG ALMEIDA DE CASTRO CASOTTO; e ODONTO SMART ODONTOLOGIA LTDA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

O recurso apresentado por ODONTO SMART ODONTOLOGIA LTDA é cabível, tempestivo e acompanhado de preparo. O recurso apresentado por AMANDA PAGUNG ALMEIDA DE CASTRO CASOTTO é cabível, tempestivo e a parte está amparada pela gratuidade de justiça já deferida pelo Juízo pregresso e, nesse ato, mantida. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

Conforme consta na sentença combatida: “
Trata-se de ação indenizatória em que a Autora afirma que procurou a Requerida para realizar a restauração de um dente através do plano odontológico que possui. Aduz que, na consulta realizada em 30/06/2020, a preposta da Requerida informou que seria necessária a realização de prótese dentária, tendo acordado o valor de R$1.500,00 para esse serviço, tendo também realizado canal com pino de fibra de vidro. Relata que a prótese foi implantada em 15/07/2020. Sustenta que a prótese quebrou em agosto/2021 por vícios próprios desse produto. Aduz que após muita insistência a Requerida a atendeu para resolver o problema da prótese quebrada e colocou uma massa no local, que logo apresentou defeito. Afirma que os prepostos da Requerida reconheceram que o tratamento realizado foi viciado, pois deveria ter sido retirado todo o dente. Alega que assim foi feito na nova consulta, ficando ela sem um dente da frente de sua boca. Indica que foi colocada uma prótese provisória que, com 12 dias, caiu. Relata que a prótese definitiva foi colocada em julho, mas já em agosto caiu também, causando enorme constrangimento à Autora. Requer a restituição do valor pago de R$1.500,00 e indenização por dano moral de R$14.120,00. Pleiteia a gratuidade de justiça e a apresentação pela Requerida do prontuário da Autora.”.

O Juízo
a quo

julgou a ação PROCEDENTE EM PARTE
, nos seguintes termos:

“
Trata-se de ação indenizatória em que a Autora afirma que procurou a Requerida para realizar a restauração de um dente através do plano odontológico que possui. Aduz que, na consulta realizada em 30/06/2020, a preposta da Requerida informou que seria necessária a realização de prótese dentária, tendo acordado o valor de R$1.500,00 para esse serviço, tendo também realizado canal com pino de fibra de vidro. Relata que a prótese foi implantada em 15/07/2020. Sustenta que a prótese quebrou em agosto/2021 por vícios próprios desse produto. Aduz que após muita insistência a Requerida a atendeu para resolver o problema da prótese quebrada e colocou uma massa no local, que logo apresentou defeito. Afirma que os prepostos da Requerida reconheceram que o tratamento realizado foi viciado, pois deveria ter sido retirado todo o dente. Alega que assim foi feito na nova consulta, ficando ela sem um dente da frente de sua boca. Indica que foi colocada uma prótese provisória que, com 12 dias, caiu. Relata que a prótese definitiva foi colocada em julho, mas já em agosto caiu também, causando enorme constrangimento à Autora. Requer a restituição do valor pago de R$1.500,00 e indenização por dano moral de R$14.120,00. Pleiteia a gratuidade de justiça e a apresentação pela Requerida do prontuário da Autora.”.

A parte Requerida interpôs recurso no id 11296578 (52905083) pretendendo a reforma da sentença. Em síntese, as razões recursais sustentam a necessidade de realização de perícia para o deslinde da demanda, o que afastaria a competência do Juizado Especial.

A parte requerente apresentou recurso no id 11296834 (53042258), pretendendo a reforma da sentença para que seja majorado o valor da indenização por danos morais.

Contrarrazões nos ids 11296840 (54560138) e 11296843 (55510923).

Após compulsar os autos, percebo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Conforme citado, a síntese das razões recursais da parte requerida está na hipótese de que seria necessária a realização de perícia para o deslinde da causa. Contudo, conforme bem apontou o juízo sentenciante, a Requerida sequer apresentou o prontuário odontológico da parte requerente, não indicando de forma convincente a necessidade e a possibilidade de tal diligência. Veja-se trecho do
decisum
:

“
Suscita a Requerida a preliminar de incompetência deste Juízo. Rejeito essa preliminar. Alega a Requerida que seria necessária a realização de prova pericial a fim de identificar se houve falha na prestação de serviço. Contudo, não apresentou a Requerida o prontuário da parte Autora, razão pela qual passou a ser dela o ônus de provar que os eventos de intercorrência alegados pela Requerente não aconteceram
”
.

Muito acertado está tal entendimento, ainda mais por tratar-se de relação de consumo. Assim, tendo a parte requerente apresentado elementos mínimos que lastreiam o direito pretendido, caberia à requerida o ônus probatório, inclusive quanto à necessidade de perícia, em vista da previsão no art. 6º, VIII, do CDC, quanto à facilitação dos meios de defesa do consumidor.

Em que pese tenha juntado “foto do prontuário” anexa ao recurso, trata-se de prova produzida quando já preclusa a instrução probatória, além de a foto em questão não ser a completude do prontuário em questão.

Quanto ao recurso da parte Requerente, também não merece acolhimento. A alegação de que ficou quatro anos suportando os prejuízos decorrentes do dano moral não é suficiente para modificar o valor arbitrado, uma vez que já poderia ter resolvido eventual prejuízo estético com outro profissional. O valor arbitrado (R$ 4.000,00) mostra-se razoável à luz do contexto fático exposto e está em consonância com o que habitualmente se pratica no âmbito do Poder Judiciário do Espírito Santo.

Portanto, não merece nenhum retoque a sentença proferida pelo Juízo pregresso.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS
.

Condeno as partes ao pagamento de custas judiciais e honorários de sucumbência, fixando estes em 10% sobre o valor da condenação, nos termos artigo 55, segunda parte, da Lei nº 9.099/95 e art. 86 do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito relator para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)